Tribunal: TRF3
Processo: 5895921-52.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação, ressalvada a renovação administrativa. Determinou que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente, e aplicados juros de mora, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Tutela antecipada concedida. Sentença submetida à remessa oficial. (ID 82452820).

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, o efeito suspensivo ao seu recurso, no que concerne à determinação do juízo de origem à cessação do benefício em 120 dias. No mérito, pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez, ao argumento de que preenche os requisitos legais do benefício. Alternativamente, pugna pela manutenção do auxílio doença até a recuperação da capacidade laborativa e/ou reabilitação profissional. (ID 82452828).

Em seu apelo, o INSS pugna pela improcedência do pedido, ao argumento da não comprovação da incapacidade laborativa da parte autora, em razão de não exercer nenhuma das atividades laborais nas quais foi constatada a restrição pelo perito judicial. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 82452832).

Com contrarrazões da parte autora (ID 82452838), subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o

Inteiro teor:
943/1197)

5895921-52.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA AUXÍLIO DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS.

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- Remessa oficial não conhecida.

- Com o presente julgamento, resta prejudicado o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

- O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- O conjunto probatório não evidencia a existência de invalidez da parte autora para o exercício de qualquer trabalho, tornando inviável a concessão da aposentadoria por invalidez.

- Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio doença, especialmente, a comprovação da incapacidade laborativa, o pedido é procedente.

- O laudo judicial não afirmou a necessidade de reabilitação profissional, indicando a possibilidade da autora de realizar outras ocupações compatíveis com suas condições físicas/mentais, motivo pelo qual não se há falar em determinação judicial para a inserção da autora no referido programa. Anoto que caberá a autarquia em caso de requerimento de prorrogação do benefício, nos termos do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/91, fazer a análise de tal necessidade.

- Tendo sido concedido à autora, pelo Juízo de origem, o benefício pelo prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, contados da efetiva implantação, mantenho o termo final. Anoto, por cautela, que, nesse período, a parte autora, após intimada do teor da sentença, pôde solicitar a prorrogação de seu benefício.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5895921-52.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELISABETE APARECIDA PANDOCHI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELISABETE APARECIDA PANDOCHI

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5895921-52.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELISABETE APARECIDA PANDOCHI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELISABETE APARECIDA PANDOCHI

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

A r. sentença, proferida em 13.08.2018, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença, desde a data do requerimento administrativo (22.09.2016), com duração de 120 dias, a contar da sua implementação, ressalvada a renovação administrativa. Determinou que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente, e aplicados juros de mora, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Tutela antecipada concedida. Sentença submetida à remessa oficial. (ID 82452820).

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, o efeito suspensivo ao seu recurso, no que concerne à determinação do juízo de origem à cessação do benefício em 120 dias. No mérito, pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez, ao argumento de que preenche os requisitos legais do benefício. Alternativamente, pugna pela manutenção do auxílio doença até a recuperação da capacidade laborativa e/ou reabilitação profissional. (ID 82452828).

Em seu apelo, o INSS pugna pela improcedência do pedido, ao argumento da não comprovação da incapacidade laborativa da parte autora, em razão de não exercer nenhuma das atividades laborais nas quais foi constatada a restrição pelo perito judicial. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 82452832).

Com contrarrazões da parte autora (ID 82452838), subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5895921-52.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELISABETE APARECIDA PANDOCHI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELISABETE APARECIDA PANDOCHI

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, necessário se faz salientar que, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial.

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DUPLO EFEITO

Com o presente julgamento, resta prejudicado o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO - DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

Não há insurgência das partes quanto à carência e à qualidade de segurado, razão pela qual deixo de analisar tais requisitos, em respeito ao princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum.

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 08.05.2018 (ID 82452802), concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e permanente da autora, com 51 anos, cuidadora de crianças, e do lar, conforme segue:

“(...) 6-CONSIDERAÇÕES: (...)

Sobre o laudo pericial psiquiátrico: para o presente laudo, somente serão considerados as informações referentes às queixas psiquiátricas. Para o periciando em tela, não se observam sintomas de enxaqueca, ansiedade ou depressão que gerem incapacidade. O quadro epiléptico está mal delimitado, com a pericianda referindo um tratamento inadequado - da perspectiva medicamentosa – e sem exames complementares que corroborem o diagnóstico. No entanto, pelo risco de perda súbita da consciência, conforme atestado pelo Dr Carlos Alberto Bordini – CRM 25338 – a pericianda não deverá realizar atividades em escadas, elevados, na operação de máquinas pesadas, automóveis, uso de ferramentas cortantes ou suportar crianças de colo; o que caracteriza a restrição de algumas atividades civis e laborativas de forma definitiva. O relatório de cardiologista apresentado não discrimina restrição ou incapacidade, não sendo, com os dados atuais, sugerível necessidade de nova perícia.

(...)

7-CONCLUSÃO: A periciando apresenta transtorno misto de ansiedade e depressão (CID-10 F41.2) e epilepsia (CID-10 G40). Apresenta incapacidade definitiva de realizar algumas atividades laborativas e civis.(...)”. (ID 82452802 – págs. 03-04).

Ainda, em respostas ao quesito 9 do autor e ao quesito 4 do INSS, o expert atesta o impedimento da requerente para o exercício de sua atividade habitual de cuidadora de crianças, consoante segue:

“8-RESPOSTA AOS QUESITOS:

A – RESPOSTAS AOS QUESITOS DO AUTOR

(...)

9 – A pericianda refere ser “do lar”, não havendo incapacidade para esta atividade. Em relação à atividade descrita como cuidadora de criança de 4 anos, há restrição em suportá-la no colo. Prejudicado. Precisa manter seguimento médico.

(...)

B - QUESITOS DO INSS

(...)

4. Pode a parte autora continuar a exercer o seu trabalho (ou a atividade laborativa que lhe garante a subsistência)? Caso negativo, apresenta esta condições de exercer outros tipos de atividades laborativas? Cite exemplos.

R.: Sim para “do lar”, com restrição para cuidadora de crianças. Sim. Atividades que não requeiram uso de escadas, funções em elevados, operação de máquinas pesadas, dirigir, usar ferramentas cortantes ou suportar crianças de colo. (...)”

Observo que o documento médico juntado aos autos (ID 82452654) se coaduna à conclusão pericial, pois demonstra a necessidade do afastamento da parte autora apenas do exercício da atividade habitual. Inexistentes nos autos relatórios médicos que atestem a invalidez para o exercício de qualquer trabalho.

Assim, tendo o expert constatado a incapacidade da autora apenas para o exercício da sua atividade habitual de cuidadora de crianças, com possibilidade de realizar outras ocupações compatíveis com suas condições físicas/mentais, a parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio doença, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, nos termos da r. sentença.

Saliento, por oportuno, que é devido o abono anual, nos termos dos arts. 201, § 6o, da Constituição Federal e 40 da Lei n. 8.213/91 aos aposentados e pensionistas, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro.

DO PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n. 8213/91, com redação dada pela Lei n. 13.457/17:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Por seu turno, na hipótese da necessidade de reabilitação do segurado, dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.457/17, que:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

In casu, o expert não afirmou a necessidade de reabilitação profissional, indicando a possibilidade da autora de realizar outras ocupações compatíveis com suas condições físicas/mentais, motivo pelo qual não se há falar em determinação judicial para a inserção da autora no referido programa. Anoto que caberá a autarquia em caso de requerimento de prorrogação do benefício, nos termos do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/91 fazer a análise de tal necessidade.

Acrescente-se que, não tendo o laudo pericial indicado prazo para a possibilidade de reavaliação da capacidade laboral da autora, a sentença, proferida em 13.08.2018, assim determinou:

“(...) A duração do benefício, a partir da sua implementação (sem embargo das parcelas anteriores), será de 120 (cento e vinte) dias (artigo 60, §9o da Lei no 8213/1991 com redação dada pela Lei no 13.457/2017), ressalvada a renovação administrativa. Sem prejuízo, determino à autora que compareça ao INSS, sempre que for convocada, para perícias pela autarquia. Fica o INSS, desde já, autorizado a proceder à cassação do benefício, nas seguintes hipóteses: a) se a incapacidade descrita nestes autos deixar de existir, sendo necessário, para tanto, a demonstração de que houve melhora com relação à moléstia diagnosticada; b) se a autora for reabilitada: c) se a autora deixar de comparecer a qualquer perícia; d) se a autora ausentar-se de procedimento de reabilitação, sem motivo justificado; ou e) se ocorrer transformação do benefício para aposentadoria por invalidez.(...)”.

Observo que o benefício de auxílio doença foi implantado em 01.10.2018 (DIP - ID 82452839).

Desta feita, tendo sido concedido à autora, pelo Juízo de origem, o benefício pelo prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, contados da efetiva implantação, mantenho referido termo final. Anoto, por cautela, que, nesse período, a parte autora, após intimada do teor da sentença, pôde solicitar a prorrogação de seu benefício.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, rejeito a preliminar e, no mérito,nego provimento à apelação da parte autora, e nego provimento à apelação da Autarquia Federal, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA AUXÍLIO DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS.

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- Remessa oficial não conhecida.

- Com o presente julgamento, resta prejudicado o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

- O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- O conjunto probatório não evidencia a existência de invalidez da parte autora para o exercício de qualquer trabalho, tornando inviável a concessão da aposentadoria por invalidez.

- Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio doença, especialmente, a comprovação da incapacidade laborativa, o pedido é procedente.

- O laudo judicial não afirmou a necessidade de reabilitação profissional, indicando a possibilidade da autora de realizar outras ocupações compatíveis com suas condições físicas/mentais, motivo pelo qual não se há falar em determinação judicial para a inserção da autora no referido programa. Anoto que caberá a autarquia em caso de requerimento de prorrogação do benefício, nos termos do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/91, fazer a análise de tal necessidade.

- Tendo sido concedido à autora, pelo Juízo de origem, o benefício pelo prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, contados da efetiva implantação, mantenho o termo final. Anoto, por cautela, que, nesse período, a parte autora, após intimada do teor da sentença, pôde solicitar a prorrogação de seu benefício.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, não conhecer da remessa oficial, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, e negar provimento à apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.